Tribunal: TCU
Processo: 033.301/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em desfavor de Tayná Belém de Souza Silveira, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores evidenciados pela falta de numerário verificada no caixa retaguarda da Agência dos Correios (AC) de Barreirinha/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em desfavor de Tayná Belém de Souza Silveira, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores evidenciados pela falta de numerário verificada no caixa retaguarda da Agência dos Correios (AC) de Barreirinha/AM, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, a Sra. Tayná Belém de Souza Silveira, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, irregulares as presentes contas quanto à responsabilidade da Sra. Tayná Belém de Souza Silveira, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/5/2016 182,75 30/5/2016 102.738,45 9.3. aplicar à responsável Tayná Belém de Souza Silveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão à responsável, aos Correios e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.